Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE EM TRATAMENTO DE HOME CARE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TROMBOSE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS CONFIGURADOS. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DO STJ NÃO SUPERADO. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA MANTIDA.

1. O entendimento apresentado no REsp n. 1.733.013/PR, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo, está restrito à sua Quarta Turma, não vinculando sequer os demais colegiados daquela Corte.

2. Caso concreto em que há prova inequívoca de que a autora necessita do medicamento vindicado para combater os indícios de trombose identificados em sua “veia jugular interna esquerda e porções proximais das veias subclávias”, conforme diagnosticado por meio de exame.

3. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também restou atendido pela autora, pois sua condição é grave e exige intervenção imediata.

4. Recurso desprovido.